Tribunal: TJMT
Processo: 1028244-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028244-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (EMBARGADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (EMBARGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (EMBARGADO), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (EMBARGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (EMBARGANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), JOSEMAR LONDERO - CPF: 253.966.410-53 (EMBARGANTE), EDSON APARECIDO STADLER - CPF: 306.306.819-53 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), HELENA ZAPELLO LONDERO - CPF: 700.393.991-68 (EMBARGANTE), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), VALMOR MARCHIORO - CPF: 543.433.569-49 (EMBARGANTE), MARILDE POPIOLEK MARCHIORO - CPF: 040.309.849-16 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, revogando decisão liminar que havia autorizado a penhora sobre safra e recebíveis, sob o fundamento de necessidade de preservação da segurança jurídica diante de possível excesso de penhora e existência de decisões conflitantes em recurso conexo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a relevância do crédito e a inexistência de conflito entre garantias distintas; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão enfrenta expressamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, inclusive a magnitude e o tempo da dívida, afastando sua relevância diante de fundamentos jurídicos prevalecentes.

4 - A decisão embargada fundamenta-se na necessidade de preservação da segurança jurídica, diante da existência de recurso conexo que discute excesso de penhora e da ocorrência de decisões liminares conflitantes.

5 - Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

6 - A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

7 – O prequestionamento resta configurado de forma implícita quando a matéria é devidamente analisada, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão aprecia os pontos relevantes da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria controvertida é efetivamente analisada pelo tribunal.

4. Embargos rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, revogando a decisão liminar que havia autorizado a penhora sobre safra e recebíveis dos embargados.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou sobre o direito da credora à satisfação de um crédito superior a R$ 21 milhões, pendente há mais de 14 anos. Afirma, ainda, que houve omissão quanto à inexistência de conflito entre a penhora de imóveis e a de grãos, por se tratarem de garantias de natureza distinta.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e deferir a penhora requerida, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 1.022, 489 (§ 1o, IV) e 835 (XII e § 3o) do CPC.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso por entenderem que se trata de mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria devidamente analisada e decidida.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não considerar a magnitude e o tempo de sua dívida. Contudo, uma análise atenta do julgado revela que tais fatos foram expressamente considerados, mas não foram tidos como determinantes para a solução da controvérsia diante de outros elementos jurídicos prevalecentes.

O acórdão fundamentou a revogação da penhora de safra em uma linha de raciocínio clara e coerente, centrada na necessidade de preservar a segurança jurídica.

Constatou-se a existência de um recurso conexo (RAI no 1025661-10.2025.8.11.0000), no qual se discutia a tese de excesso de penhora, e a existência de decisões liminares conflitantes, o que justificou a cassação da nova constrição até que a questão prejudicial sobre a suficiência das garantias já existentes seja resolvida.

Portanto, não houve omissão, mas sim a adoção de uma tese jurídica que se sobrepôs à pretensão da credora.

O que a embargante demonstra é mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, uma nova análise do mérito.

A jurisprudência deste próprio Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao não cabimento dos embargos para rediscussão da matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ, EDCL NO RESP 1978532 SP 2021/0396708-0, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO AFRÂNIO VILELA, JULGADO EM 11/03/2024).

Da mesma forma, o pedido de prequestionamento não se sustenta, pois a matéria foi devidamente debatida e decidida, configurando o prequestionamento implícito, suficiente para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Ausentes, portanto, os vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por fim
, quanto ao prequestionamento, cumpre salientar que ele somente se justifica quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente, de forma clara e fundamentada, as questões necessárias à solução da controvérsia.

Ante ao exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026